Tribunal: TJES
Processo: 0002245-26.2019.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002245-26.2019.8.08.0064

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ALZINDA DA SILVA DIAS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO. SUS. COMPETÊNCIA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. PREJUDICADA A REMESSA NECESSÁRIA.

1. Segundo a jurisprudência deste sodalício,
“[...]
Nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 788/2014), nas Comarcas em que há Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, não havendo que se falar, portanto, em incompetência absoluta do Juízo. [...] (Apelação Cível nº 044190022994, Rel. Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

2. No caso dos autos, em que pese não se tratar de discussão acerca da competência da União, a orientação jurisprudencial firmada no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234) também norteia a composição do polo passivo da presente lide, pois se a sentença foi proferida no presente feito antes do marco fixado pela excelsa Corte (17/04/2023), não há como desobrigar o ente público estatal ao fornecimento da medicação Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg).

3. O entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa.

4. Apelação parcialmente provida. Prejudicada a remessa necessária.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, dar parcial provimento, nos termos do Voto da Desª Janete V. Simões, designada Relatora para a elaboração do acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002245-26.2019.8.08.0064

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ALZINDA DA SILVA DIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES (fls. 67/68), que julgou procedente o pleito feito na ação de obrigação de fazer manejada por
ALZINDA DA SILVA DIAS
.

Suscita o recorrente (fls. 82/89-verso), em sede preliminar, a existência de nulidade, seja pela ausência de fundamentação da sentença, seja pela incompetência do juízo sentenciante, neste último caso por ser a matéria de competência exclusiva dos juizados especiais da fazenda pública.

No mérito, sustenta a necessidade de inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda e que o dever de fornecimento do remédio deve ser a ele imputado, assim como afirma ter a parte pleiteado o fornecimento de medicação não padronizada, sem comprovar a ineficácia dos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS, o que importa em inobservância do disposto no Tema Repetitivo 106/STJ.

Contrarrazões (id. nº 5919991) pela manutenção da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória/ES, 11 de outubro de 2023.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0002245-26.2019.8.08.0064

Apelante:

Estado do Espírito Santo

Apelada:

Alzinda da Silva Dias

Relatora:

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos

VOTO - VOGAL

(divergir)

Ao tratar da legitimidade passiva da União em demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados ANVISA, mas não padronizados SUS, anoto que recente decisão proferida em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário nº 1.366.243 (TEMA 1234), do e. STF, estabeleceu que
“[...]até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, sejam observados os seguintes parâmetros:
5.1. nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual;
5.2. nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;
5.3. diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução
(adotei essa regra de julgamento em: RE 960429 EDsegundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021);[...]” (RE 1366243 TPI-Ref, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-04-2023 PUBLIC 25-04-2023)

No caso dos autos, em que pese não se tratar de discussão acerca da competência da União, anoto que a orientação jurisprudencial acima mencionada também norteia a composição do polo passivo da presente lide, pois se a sentença foi proferida no presente feito antes do marco fixado pela excelsa Corte (17/04/2023), não vejo como possa desobrigar o ente público estatal ao fornecimento da medicação
Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg).

Em que pese o teor do Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019, juntado às fls. 33/42 destes autos, anoto que
resta sedimentado no âmbito da Corte Uniformizadora o entendimento de que,
“[...]considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes na prestação dos serviços públicos de saúde à população. [...] O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federados.[...]” (AgInt no AREsp 1635297/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 22/10/2020)

Ademais, ressalto que o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
.

Nesse contexto, com a devida vênia à eminente Relatora, dela divirjo em parte para dar parcial provimento ao apelo do Estado do Espírito Santo e reformar parcialmente a sentença, para desobrigá-lo do fornecimento do fármaco Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg), nos termos do Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019, mas manter a obrigação de fornecimento
da medicação
Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002245-26.2019.8.08.0064

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALZINDA DA SILVA DIAS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VISTA

Pedi vista dos autos para melhor apreciar a matéria em razão da divergência instaurada no presente julgamento.

A eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, conheceu do recurso e lhe deu provimento para afastar a obrigação imposta ao Apelante de fornecer os medicamentos pleiteados pela Apelada.

A eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, em seu voto-vista, inaugurou divergência para conhecer do recurso interposto e lhe dar parcial provimento, apenas para afastar a obrigação de fornecimento do fármaco “Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg)”, mantendo a obrigação quanto ao medicamento “Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg)”.

Do exame que fiz dos autos e após refletir sobre as considerações tecidas, cheguei à mesma conclusão do voto divergente.

De fato, observa-se que o Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019, juntado às fls. 33/42 dos autos, corrobora que o medicamento “Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg)” encontra-se padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), integrando a competência da rede municipal de saúde para seu fornecimento.

Em que pese a responsabilidade da rede municipal de saúde, é possível impor ao ente estatal a obrigação do fornecimento do referido fármaco, haja vista que, como bem salientou a eminente Desembargadora Janete Vargas Simões no voto de divergência, “
o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
”.

Neste contexto, deve ser mantida a obrigação imposta ao Apelante de fornecimento quanto ao fármaco “Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg)”.

De outro lado, acompanho o entendimento das eminentes Desembargadoras que me antecederam quanto à rejeição das preliminares suscitadas, bem como, no mérito, quanto à necessidade de desobrigar o Apelante do fornecimento do medicamento Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg), por não constar na lista de padronização do sistema de saúde e por inexistir comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos na rede pública de saúde.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, dou parcial provimento ao presente recurso de apelação, nos termos do voto proferido pela eminente Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002245-26.2019.8.08.0064

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA:
ALZINDA DA SILVA DIAS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

Inicialmente, aduz o recorrente a incompetência do juízo sentenciante, por ser a matéria de competência exclusiva dos juizados especiais da fazenda pública.

No caso, observo que a demanda tramitou em primeiro grau na Vara Única de Ibatiba/ES, unidade jurisdicional esta que, na forma do artigo 57-A, do Código de Organização Judiciária, cumula várias competências, dentre elas, a dos juizados especiais da fazenda pública, razão pela qual não merece prosperar a alegação de nulidade trazida pelo Estado do Espírito Santo.

A respeito, vale citar a redação do referido artigo:

Art. 57-A. Nas
Comarcas de Vara Única
, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal,
de Juizados Especiais
Cíveis, Criminais e
da Fazenda Pública
, exceto, somente, a competência estabelecida no artigo 66-A, incisos I a VI, desta Lei Complementar (grifei).

No mesmo rumo, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. Nos termos do art. 57-A do Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo (com redação dada pela Lei Complementar Estadual nº 788/2014), nas Comarcas em que há Vara Única, o Juiz de Direito tem competência plena em matéria Cível, Criminal, de Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública, não havendo que se falar, portanto, em incompetência absoluta do Juízo. [...] (Apelação Cível nº 044190022994, Rel. Des.
ANNIBAL DE REZENDE LIMA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data da Publicação no Diário: 09/05/2022).

Por tais fundamentos,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE

No mais, aduz o recorrente a existência de nulidade, dada a ausência de fundamentação da sentença.

De plano,
entendo que se trata de questão que se confunde com o mérito da demanda e com ele deve ser examinada.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 2. Preliminar de ilegitimidade passiva: Deve ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva quando a matéria se confunde com o mérito da causa. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170015411, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022). Preliminar Rejeitada. [...] (Apelação Cível nº 009170005533, Rel. Des. Subst.
LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
, Primeira Câmara Cível, DJe 19/09/2022).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ibatiba/ES (fls. 67/68), que julgou procedente o pleito feito na ação de obrigação de fazer manejada por
ALZINDA DA SILVA DIAS
.

Sustenta o recorrente (fls. 82/89-verso) a necessidade de inclusão do ente municipal no polo passivo da demanda e que o dever de fornecimento do remédio deve ser a ele imputado, assim como afirma ter a parte pleiteado o fornecimento de medicação não padronizada, sem comprovar a ineficácia dos medicamentos fornecidos gratuitamente pelo SUS, o que importa em inobservância do disposto no Tema Repetitivo 106/STJ.

Inicialmente,
constato que, com relação ao medicamento Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg), consta do Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019, juntado às fls. 33/42 destes autos:

[...] Quanto ao medicamento
Gliclazida 30 mg de liberação modificada (princípio ativo do Azukon MR)
frente ao exposto e considerando que o mesmo
está padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME)
, no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e portanto sob a
competência de fornecimento da rede municipal de saúde
, este Núcleo entende que
deve estar disponível nas Unidades Básicas de Saúde do Município
, não devendo haver a necessidade de acionar a máquina judiciária para acesso ao mesmo, já que
cabe ao Município de Ibatiba a regularidade no fornecimento dos medicamentos padronizados para os casos em que haja apresentação de receituário medico em conformidade com a DCB e com as apresentações farmacêuticas padronizadas
, por este ser o responsável pela gestão do Componente Básico da Assistência Farmacêutica, conforme Portaria GM/MS fl °1.555, de 30 de julho de 2013.

No caso, calha frisar que
o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”
.

Ademais, ao apreciar os Embargos de Declaração, o Ministro Edson Fachin, Redator do Acórdão, indicou as conclusões sobre a tese. Passo a citar:

1) a obrigação solidária de prestar o serviço de saúde decorre da competência material comum contemplada no art. 23, II, c/c os arts. 196 e ss. da Constituição Federal; 2) por força da solidariedade obrigacional, a parte autora poderá propor a demanda contra quaisquer dos entes da Federação, isolada ou conjuntamente. No entanto,
cada ente tem o dever de responder pelas prestações específicas que lhe impõem as normas de organização e funcionamento do SUS, as quais serão observadas pelo órgão judicial em suas consequências de composição do polo passivo e eventual deslocamento de competência
;
[...].

Com base nisso e considerando que o medicamento em questão consta do RENAME como sendo fármaco cuja dispensação cabe ao ente municipal, não vejo como imputá-la ao Estado recorrente.

Já com relação ao medicamento Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg), friso que o Colendo STJ firmou tese repetitiva (Tema Repetitivo nº 106/STJ) no sentido de que para a concessão de medicamento não incorporado em atos exarados pelo Sistema Único de Saúde, deve a parte interessada demonstrar, de forma cumulativa, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Dito isso, segundo o Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019 e o Parecer nº 357/2020, ambos juntados aos autos, trata-se de remédio registrado na ANVISA, mas que “
não está padronizado em nenhuma lista oficial de medicamentos para dispensação através do SUS, no âmbito do Estado do Espírito Santo, assim como não está contemplado em nenhum protocolo do Ministério da Saúde
”, como se vê de fls. 33/42 e 61.

Além disso, o mesmo Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019 ainda salienta que:

[...] Em relação ao medicamento
Galvus Met® 50/850mg (vildagliptina + metformina)
, considerando que não foi remetido laudo médico com informações pormenorizadas que comprovem a utilização prévia e falha terapêutica da paciente frente ao tratamento disponível na rede pública de saúde
(informando a dose utilizada, período de tratamento, associações utilizadas e ajustes posológicos)
; entende-se que, com base apenas nas informações anexadas aos autos, não é possível afirmar que a mesma está impossibilitada de se beneficiar com as opções terapêuticas disponíveis na rede pública de saúde.
Desta forma conclui-se que não foram contemplados os quesitos técnicos como justificativa para a disponibilização deste medicamento não padronizado ora pleiteado, por parte da rede pública de saúde, para atendimento ao caso em tela
(fls. 33/42).

No caso, muito embora os receituários médicos carreados às fls. 29 e 64 demonstrem a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, não são capazes de demonstrar, de forma indene de dúvidas, a ineficácia, para o tratamento da moléstia, de outros fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde.

Dessa forma, o que se vê é que o medicamento em questão foi prescrito à apelada, mas sem que fossem observados os requisitos constantes do retrocitado julgamento com efeito vinculante, daí porque entendo não ser à hipótese de concessão, dadas as circunstâncias ora narradas, devendo ser reformada a sentença recorrida.

Por fim, como
obter dictum
, registro que, embora o medicamento Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg)
seja não padronizado
, mostra-se desnecessária a presença da União no polo passivo da demanda, sendo plenamente possível o seu processamento contra o Estado e mesmo o Município, tendo em vista o que vige no IAC 14 do Colendo STJ, bem como o que restou definido no Tema nº 1234 do Excelso Supremo STF em sede de tutela incidental, em que o Exmo. Min. Rel. determinou que "
nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo,
estadual
ou federal,
ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
".

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença recorrida e julgar improcedentes os pedidos feitos em primeiro grau, restando superada a tese de nulidade suscitada pelo ente estatal.

É como voto.

VOTO-VISTA

E. Pares,

Cuidam os autos de apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo em face da r. sentença que acolheu os pedidos deduzidos por Alzinda da Silva Dias.

A Ilustre Relatora –
Desª. Marianne Júdice de Mattos
, deu provimento ao recurso para afastar a obrigação imposta ao ente apelante de fornecer os medicamentos pleiteados.

Deflagrando compreensão parcialmente divergente, a culta
Desª Janete Vargas Simões
– votou no sentido de dar parcial provimento ao recurso do Estado, tão somente para afastar a obrigação a obrigação de fornecimento do fármaco “Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg)”, mantendo a obrigação quanto ao medicamento “Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg)”. Tal entendimento fora acompanhado pelo E.
Des. Annibal de Rezende Lima.

E, após análise dos autos, pedindo, desde já, vênia ao entendimento lançado pela culta Relatora, entendo por acompanhar a compreensão divergente.

Pelo que verifico, o Parecer Técnico NAT/TJES nº 1970/2019 demonstra que o medicamento “Azukon MR 30 mg (Gliclazida de 30 mg)” encontra-se padronizado na Relação Nacional de Medicamentos (RENAME), integrando a competência da rede municipal de saúde para seu fornecimento.

Nessa toada, conforme bem pontuado pela Culta Desembargadora Janete Vargas Simões,
“
o entendimento firmado pelo STF no julgamento do mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas de saúde, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa
”.

Nesse cenário, penso que deve ser mantida a obrigação do Ente apelante acerca do fornecimento do fármaco Azukon MR 30mg.

De forma diversa, coaduna com o entendimento adotado pelos E. Colegas que me antecederam acerca da necessidade de desobrigar o recorrente no que pertine ao fornecimento Galvus Met 50/850 mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg), por não constar na lista de padronização do sistema de saúde e por inexistir comprovação da ineficácia dos fármacos fornecidos na rede pública de saúde.

Assim, uma vez mais pedindo vênia ao entendimento adotado pela Culta Relatora,
acompanho o entendimento adotado pela Ilustre Desª Janete Vargas Simões, de forma a dar parcial provimento ao recurso.

É, respeitosamente, como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002245-26.2019.8.08.0064

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: ALZINDA DA SILVA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR
A

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO – VISTA

Eminentes Pares,

Cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. sentença de fls. 67/68 que, nos autos da
ação de obrigação de fazer
proposta por
ALZINDA DA SILVA DIAS,
julgou procedente o pedido autoral.

Em sessão pretérita, a Eminente Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, proferiu voto no sentido de conhecer e conferir provimento ao recurso interposto.

Para tanto, compreendeu, em síntese, que o primeiro medicamento pleiteado pela autora - Azukon MR 30mg (Gliclazida 30mg) – conquanto registrado na ANVISA e padronizado na relação nacional de medicamentos (RENAME), seu fornecimento é de competência dos Entes Municipais, motivo pelo qual o Estado do Espírito Santo não poderia ser compelido a prestá-lo.

Por sua vez, em relação ao medicamento Galvus Met 50/850mg (Vildagliptina 50mg + Metformina 850mg), a ilustre Desembargadora entendeu que a autora não teria logrado êxito em comprovar a ineficácia de tentativa de tratamento de sua condição por meio dos medicamentos equivalentes, devidamente fornecidos pelo SUS.

Assim, proferiu voto no sentido de conferir provimento ao recurso do Estado do Espírito Santo, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Ato contínuo, a nobre Desembargadora Janete Vargas Simões proferiu voto inaugurando a divergência.

Na oportunidade, S. Exª acompanhou a eminente Relatora no que concerne ao medicamento Galvus Met 50/850mg e a ausência de comprovação da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS. Por outro lado, compreendeu que, em relação ao medicamento Azukon MR 30mg (Gliclazida 30mg), apesar de haver o reconhecimento da competência dos Municípios para fornecê-lo, tal fato não pode obstar a pretensão autoral.

Isso porque
“o entendimento firmado pelo STF no julgamento mencionado RE 855178 (Tema 793) não retirou a solidariedade da responsabilidade dos entes públicos quanto à implementação das políticas públicas, podendo ser demandados judicialmente de forma isolada ou conjunta, impondo apenas o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências e autorizando o ressarcimento daquele que eventualmente suportou a despesa”.

O

referido entendimento foi acompanhado pelos ilustres Desembargadores Annibal de Rezende Lima e Júlio César Costa de Oliveira.

Em seguida, diante da aplicação da técnica prevista no art. 942, do CPC, fui convocado para compôr o julgamento e pedi vista dos autos, para melhor apreciar a controvérsia.

Cinge-se, portanto, a divergência, em apurar se o Estado do Espírito Santo pode ser compelido a fornecer medicamento que, a teor da lista de medicamentos padronizados do SUS, seria de competência do Município.

E, rogando
vênia
à nobre Desembargadora Relatora, tenho, por bem, acompanhar a divergência instaurada.

Isso porque, o que restou decidido pelo C. STF, no bojo da tutela provisória apreciada no RE 1.366.243 foi que a solidariedade da responsabilidade pelo fornecimento de tratamentos de saúde entre os Entes Federados não significa que o cidadão tenha a livre escolha para definir contra qual ente pretende litigada, porém, em casos em que o Magistrado constate o equívoco,
não há que se falar em improcedência da demanda, por ausência de responsabilidade, mas sim em determinação de retificação do polo passivo
, o que não ocorreu na origem.

Ainda, é imperioso destacar, tal como exposto anteriormente, que o Pretório Excelso explicitou que a referida compreensão não pode atingir processos com sentenças já prolatadas na data da referida decisão, em 17.04.2023, de modo que, nesses casos, os processos
“devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução”.

A partir da referida premissa, conclui-se, portanto, que
o Egrégio Supremo Tribunal Federal reconheceu a validade das ações de saúde propostas e sentenciadas até 17.04.2023 que tenham sido ajuizadas em face de Ente Federado que, em tese, não seria o responsável, à luz da repartição de competências do SUS, em fornecer o medicamento pleiteado
.

Esse é exatamente o cenário dos autos, motivo pelo qual, a meu ver, não há que se falar em afastamento da responsabilidade do Estado do Espírito Santo no que tange ao fornecimento do medicamento Azukon MR 30mg (Gliclazida 30mg).

Isto posto,
ACOMPANHO
a divergência inaugurada pela Eminente Desembargadora Janete Vargas Simões, para conhecer do recurso e conferir-lhe parcial provimento, para reformar a sentença apenas parcialmente e afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao fornecimento do medicamento Galvus Met 50/850mg.

É como voto.